Tribunal: TJDFT
Processo: 0755061-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) E 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PRATICADO EM VICENTE PIRES. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. Por se tratar de instituto de natureza pré-processual, não há falar em competência firmada pelo juízo que homologou o acordo de não persecução penal - ANPP, tampouco em utilidade na reunião de processos, quando um deles possui acordo homologado, pois não haverá, em princípio, produção de provas.
2. O crime apurado foi praticado – em tese – em Vicente Pires, região abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Além disso, o Juízo suscitado atuou nos autos, deferindo medida cautelar de busca e apreensão, o que o torna prevento.
3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do 2a Vara Criminal de Águas Claras.